Tribunal: TJDFT
Processo: 0709743-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE JUIZ DA COORPRE. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PORTARIA CONJUNTA No 048/2006 DESTE TJDFT. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando verificada manifestação acerca de todos os pontos de relevo, não se constatando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, do CPC.

2.1. O acórdão é claro ao realizar o distinguishing no tocante às Súmulas 311 do STJ e 510 do STF ao fundamento de que não se verifica qualquer impossibilidade quanto à interposição de agravo de instrumento em face da decisão prolatada por Juiz que atua na COORPRE, pois o referido magistrado está investido dos poderes necessários para emitir decisão de mérito sobre as questões discutidas nos processos encaminhados àquela Coordenadoria, em observância ao disposto nos arts. 2o, caput e §3o, 5o e 8o, ambos da Portaria Conjunta 048/2006 deste TJDFT. Além disso, na espécie, não se está diante de uma decisão que trata sobre o processamento e pagamento de precatório, meramente administrativa, mas de decisão que adentrou no mérito da matéria apresentada consistente na lei a ser aplicada para fins de limite para pagamento de requisições de pequeno valor consubstanciadas em crédito preferencial, em observância ao art. 100, §2o, da CF.

2.2. O julgado também foi elucidativo ao externalizar que o limite estabelecido para fins de pagamento de RPV previsto no art. 87 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT não mais seria praticado pelo Distrito Federal, em razão da publicação da Lei Distrital no 3.624/2005, e que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anterior à sua publicação, em observância ao RE no 729.107/DF (TEMA 792).

2.2.1. O entendimento sedimentado naquele RE serve tanto para subsidiar eventual redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria. Por consectário, a nova lei que trata sobre o referido limite não pode retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. Embargos de declaração rejeitados.